Tribunal: TCU
Processo: 027.110/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 706/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 62668/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 25/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 027.110/2017-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleber Rocha Dias (XXX.965.497-XX); Cleber Sobral Miranda (XXX.613.577-XX); Clebio Cardoso de Oliveira (XXX.416.017-XX); Clebio Torres Cosme (XXX.201.137-XX); Cleide Guimaraes Marques (XXX.606.097-XX); Cleiton Alves Vaz (XXX.500.327-XX); Clemilson Emilio da Conceicao (XXX.779.207-XX); Clemir Girardi do Carmo (XXX.637.037-XX); Cleni Regina de Almeida (XXX.631.867-XX); Clenilson Araujo da Silva (XXX.894.697-XX); Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.